Tribunal: TJPA
Processo: 0814195-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814195-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO XAVIER SILVA ALEIXO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS PARA CONTRIBUINTE EM SITUAÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DO STF. MATÉRIA DE DIREITO. VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO XAVIER SILVA ALEIXO
,
diante da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que não acolheu a exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser desconstituída a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade por tratar-se de matéria que demanda dilação probatória, extinguindo o feito e declarando a nulidades da certidão de dívida ativa enumerada na inicial, com base na tese firmada no Tema 456 do STF.

III. Razões de decidir

3. A cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária exige previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), sendo inconstitucional sua instituição com base apenas em regulamento ou decreto estadual fundado em delegação genérica.

4. À época dos fatos, a legislação estadual do Pará (Lei n.º 5.530/89) não previa de forma expressa o regime de antecipação do ICMS para contribuintes classificados como "ativo não regular", sendo a exigência amparada unicamente no Decreto n.º 4.676/2001 (RICMS/PA), o que afronta o princípio da legalidade tributária.

5. A tese de inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, por ausência de base legal, constitui matéria de direito, com respaldo em precedente vinculante do STF, e pode ser conhecida de plano, justificando a via da Exceção de Pré-Executividade.

6. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, é devida, nos termos do Tema Repetitivo 421 do STJ, quando a Fazenda Pública dá causa à extinção do processo, mesmo que por via incidental.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado provido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo n.º

0814195-53.2024.8.14.0000
- PJE
) interposto por FRANCISCO XAVIER SILVA ALEIXO contra ESTADO DO PARÁ
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Com efeito, havendo necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, com o prosseguimento da ação executiva.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em seu inteiro teor.

(...)”

Em suas razões, o Agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamenta a execução fiscal refere-se ao recolhimento antecipado de ICMS, prática declarada inconstitucional pelo STF no RE 598.677, com repercussão geral reconhecida.

Argui que a CDA é um documento público que, por si só, comprova a origem do crédito tributário. Sendo assim, a matéria debatida é de ordem pública e dispensa qualquer produção de provas adicionais, conforme preconiza a Súmula 393 do STJ.

Aduz que ao manter a exigência do crédito tributário, a decisão ora agravada afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica.

Defende que ao ser compelido a discutir a nulidade do crédito tributário em sede de embargos à execução, após o oferecimento de garantia, representa evidente afronta aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a nulidade do crédito tributário discutido e extinguindo-se a execução fiscal.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 26026803).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser desconstituída a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade por tratar-se de matéria que demanda dilação probatória, extinguindo o feito e declarando a nulidades da certidão de dívida ativa enumerada na inicial, com base na tese firmada no Tema 456 do STF.

A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais. Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

Neste sentido, destaco jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 393/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão que indeferiu a objeção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. A parte agravante alega que não pode figurar como responsável tributário de empresa com a qual jamais realizou qualquer negócio jurídico. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução da qual se origina este processo, ante a não ocorrência da sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN ou, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição. 2.
O Tribunal de origem, em decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento: "por seu giro, evidente revelar-se a ação de embargos o mecanismo apropriado para o devido processo legal, ao longo do qual as provas venham a lume, em torno da desejada/combatida sucessão empresarial.

A súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, assim fixa: 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória'. No caso concreto, a agravante pretende discutir temas sujeitos ao regime de cognição mais amplo dos embargos, como bem decidiu o digno Juízo de 1º grau de jurisdição". Interposto Agravo Interno, o colegiado do Tribunal Regional negou-lhe provimento
. 3. A alteração do decisum recorrido para modificar o entendimento da Corte a quo demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Tal medida encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Outrossim, dispõe a Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." Desse modo, não caberia nenhuma análise que ultrapassasse o conhecimento sumário das informações postas nos autos. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1782608 SP 2018/0292434-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) Grifo nosso

Nestes termos, cumpre destacar que de fato comprovou-se nos autos que a empresa Agravante teve lavrados contra si Certidão de Dívida Ativa (CDA) sob o fundamento da falta de recolhimento de ICMS antecipado, conforme documentos acostados aos autos (Id. 1030145 – autos de origem).

Assim, a discussão sobre a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a exigência tributária é questão eminentemente jurídica, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, inexistindo necessidade de produção de provas, motivo pelo qual, a empresa agravante pode sim fazer uso de uma Exceção de Pré-Executividade.

Deste modo, aplica-se o TEMA 456 do STF no presente caso, uma vez que inexiste norma prévia sobre o assunto, posto que a Lei nº 9.389/21, que alterou a Lei Estadual nº 5.530/89 e passou a prever a possibilidade da cobrança antecipada especial do crédito de ICMS, foi publicada em dezembro de 2021, após a ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário. Por isso, não pode esta norma ser aplicada de forma retroativa, pois isso causaria prejuízo ao contribuinte e violação aos princípios tributários.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Tema 456 de Repercussão Geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. Vejamos:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, Â§ 7º.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, Â§ 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05/05/2021).

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro.

À vista disto, a autorização legal genérica repudiada pelo eminente Ministro Relator prevista no art. 24, §7º da Lei gaúcha n. 8.820/89 é idêntica àquela prevista no art. 2º, §3º da Lei paraense n. 5.530/89.

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como “ativo não regular” no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir. Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456. No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

No mesmo sentido cito jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)”

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do § 7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, ApCiv 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023)

Nestes termos, verifica-se que a matéria encontra respaldo em jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. Assim, o Agravante tem razão ao alegar a nulidade da CDA 2016570002242-2 está inserida no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 022014510000052-8, pois não há previsão expressa do regime diferenciado de “ativo não regular”, apenas dispositivo genérico da Lei 5.530/89, o que, conforme julgamento acima colacionado, é inconstitucional.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial predominante estabelece que, se a parte executada foi compelida a apresentar defesa em uma execução fiscal, seja por meio de embargos ou por exceção de pré-executividade elaborada por advogado contratado especificamente para esse fim, a Fazenda Pública não pode invocar o princípio da causalidade em seu benefício para se eximir do pagamento das despesas processuais.

Esse é o entendimento consolidado na Tese fixada no julgamento do Tema 421 do STJ, no sentido de que: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.” (Resp nº 1185036/PE, relator Ministro Herman Benjamim. Primeira Seção. Julgado em 08/09/2010. DJe de 1/10/10).

Deste modo, considerando que o valor da causa e do proveito econômico obtido pelo executado não é inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados com a observação do artigo 85 e §§ 2º e 3º e 5º, do CPC.

À vista disto, levando em consideração o trabalho do patrono, aliado ao valor da causa, a complexidade da matéria, o tempo dispendido, e, o contido no §5º do artigo 85, CPC, o percentual a ser fixado na primeira faixa (art. 85, §3º, I) é de 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
reformando a decisão monocrática para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade da CDA 2016570002242-2, objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, e extinguir a execução fiscal.

Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Tudo nos termos da fundamentação

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025